Tribunal: TJDFT
Processo: 0704083-51.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, NEGOU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA em que se pretende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Na origem a ré, ora agravante, pugnou pela extinção do cumprimento de sentença, ante a sujeição do crédito ao Plano de Recuperação Judicial, em razão da aprovação e homologação do Plano Recuperacional, solicitando a expedição de certidão de crédito para habilitação, conforme prevê a Lei no 11.101/05.

Ao analisar o pedido formulado na origem foi proferida a seguinte decisão:

“[...] inicialmente, cumpre tecer algumas considerações acerca da Recuperação Judicial, a qual é regulada pela Lei n° 11.101 de 09 de fevereiro de 2005.

Consoante interpretação do art. 47 da aludida norma, a empresa que demonstrar situação de crise econômico-financeira capaz de colocar em risco a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses de seus credores poderá requerer a Recuperação Judicial, a fim de garantir a continuidade da atividade econômica e evitar a falência, desde que preenchidos os requisitos elencados no art. 48 e ss. do mesmo diploma legal.

Deferido o processamento do pleito e após os trâmites legais previsto na norma mencionada, a empresa recuperanda deverá apresentar, na Assembleia-Geral de Credores, o plano de Recuperação Judicial, para fins de aprovação. Uma vez aprovado, este será levado à homologação judicial.

Conforme interpretação do disposto no 49 c/c art. 59, caput e § 1° da Lei 11.101/2005, a aprovação do plano proposto pela empresa recuperanda, bem como a sua consequente homologação judicial, implicará a novação automática dos créditos havidos em desfavor dela e anteriores ao pedido de recuperação formulado, de modo que a decisão homologatória constituirá título executivo judicial.

Delimitados tais marcos, tem-se que o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que, em virtude da novação operada, a busca pelos créditos dessa natureza em face da recuperanda não mais poderá prosseguir no juízo comum, devendo os respectivos credores habilitá-los no juízo da recuperação, o qual passa a ser competente para a execução do título, conforme se depreende do julgado abaixo colacionado:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO.NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA.EXTINÇÃO.

1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas.

2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei.

3. Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal.

4. Recurso especial provido. (Resp. 1.272.697/DF, Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 18/06/2015).

Entretanto, não se pode olvidar que, do aludido entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e do exposto no aludido art. 59, é possível concluir que os efeitos da novação operam-se apenas sobre as obrigações existentes à época do pedido de recuperação, excluindo-se, nestes casos, aquelas constituídas após o processamento do mencionado requerimento.

A esse respeito, inclusive, discorre o doutrinador Fábio Ulhôa Coelho, em seu livro “Comentários a Leide Falências e de Recuperação de Empresas” (2014, p. 180), in verbis:

A recuperação atinge, como regra, todos os credores existentes ao tempo da impetração do benefício.

Os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo com pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos efeitos deste. Quer dizer, não poderão ter os seus créditos alterados ou novados pelo Plano de Recuperação Judicial. Aliás, esses credores, por terem contribuído com a tentativa de reerguimento da empresa em crise terão seus créditos reclassificados para cima, em caso de falência (art. 67).

Assim, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (tais como a suspensão da execução, novação ou alteração do Plano aprovado em Assembleia, participação na Assembleia etc.) aquele credor cuja obrigação constituiu-se após o dia da distribuição do pedido de recuperação judicial.

Nesse diapasão, forçoso reconhecer que o fato gerador do crédito constituído nestes autos é, em verdade, a sentença condenatória judicial de ID 34932439, cujo trânsito em julgado ocorreu em 28 de agosto de 2019, ou seja, após o próprio pedido de recuperação judicial promovido em 10 de novembro de 2017 no bojo da ação n° 5422037.90.2017.8.09.0051.

Desse modo, não vislumbro óbice legal ao deferimento do pedido de deflagração da fase executiva formulado pela parte demandante ao ID 46291917.

[...]

Em face do exposto, DEFIRO o pedido de deflagração da fase de cumprimento de sentença formulado pela parte autora. Intime-se, pois, a parte requerida para pagar voluntariamente o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa 10% (dez por cento), na forma do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil/2015.

Advirta-se a ré de que transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário iniciam-se os 15 (quinze) dias para apresentar a sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC/2015, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro.

Não havendo pagamento no prazo para cumprimento voluntário da obrigação de pagar (art. 523, § 11, do CPC/2015), reclassifique-se o feito para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Após, atualize-se o débito com o acréscimo da multa de 10%(dez por cento) prevista no art. 523, § 1o, do CPC/2015, e EXPEÇA-SE OFÍCIO ao Juízo da recuperação judicial, nos moldes delineados na presente decisão, a fim de alocar a parte exequente na lista de credores respectiva.

INTIMEM-SE as partes [...]”.

Pretende o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao fundamento de que compete ao juízo universal da recuperação judicial deliberar acerca de atos constritivos ou de alienação de bens.

DECIDO.

O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU parcialmente demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito em favor da devedora, ora agravante.

Em decisão de minha relatoria, e em processo similar, assim decidiu a 3a Turma Recursal:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DECRETO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Incumbe à parte prejudicada arguir a nulidade processual no primeiro momento em que tenha oportunidade, sob pena de preclusão (CPC, art. 278). A recorrente arguiu em razões recursais a preliminar de nulidade processual, ao argumento de que não foi intimada para efetuar o pagamento do débito quando do início do cumprimento da sentença. No entanto, a matéria não foi trazida para análise na primeira oportunidade, porque quando da impugnação ao cumprimento de sentença nada foi arrazoado. Portanto, a discussão quanto ao tema restou preclusa. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA.

2. Dispõe a Lei de Recuperação Judicial em seu art. 49: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

3. No caso em exame o decreto de recuperação judicial está datado de 21/06/2016, enquanto o crédito foi constituído em 20/07/2017. Portanto, não alcançado pela recuperação judicial. A sentença recorrida decidiu assim, com base nessas premissas fáticas, e com fundamento no art. 49, da Lei no 11.101/2005: “ Ante o exposto, rejeito a impugnação e JULGO EXTINTA a execução pelo pagamento, na forma do artigo 924, inciso II, c/c art. 526, § 3°, ambos do CPC. Operada a coisa julgada, expeça-se alvará de levantamento da quantia penhorada (Id 12383811), intimando-se o credor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, retirá-lo.”

4. Em recente julgado (25/10/2017) o Superior Tribunal de Justiça ao dissolver o Conflito de Competência no 151.639 – SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, afirmou ser da competência do Juízo onde se constituiu o crédito posterior ao decreto de recuperação judicial o prosseguimento do cumprimento de sentença. Todavia, foi ressalvado o exercício pelo juízo universal do controle sobre os atos de constrição ou expropriação patrimonial, essenciais à atividade empresarial, tal como decidido no REsp 1.298.670/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/05/2015.

5. Nos termos do Ofício 597/2018/OF, expedido pelo Juízo Universal da Recuperação Judicial da recorrente OI, em 07 de maio de 2018, que faz publicar ‘Aviso Sobre os Créditos Detidos Contra o Grupo Oi/Telemar’, “os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais [constituídos depois de 20/06/2016] devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito” após o que “os depósitos judiciais dos créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial...”

6. É caso, portanto, de reforma da decisão recorrida, para que os atos de constrição judicial se dêem conforme disciplinado pelo juízo universal da recuperação judicial, juízo competente para realizar o pagamento dos créditos extraconcursais.

6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.

7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor do cumprimento da sentença.

(Acórdão n.1098540, 07004831520178070004, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 30/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "

Dessa forma, e em exame preliminar, não se verifica a incompetência do Juízo na origem para processar e julgar o cumprimento de sentença. Todavia, o ofício jurisdicional do juízo singular onde constituído o crédito fica limitado à sua constituição e liquidação, devendo os atos expropriatórios serem realizados dentro dos limites definidos pelo juízo universal.

Admitir o prosseguimento do cumprimento de sentença de crédito constituído, antes ou depois ao decreto de recuperação judicial de forma indiscriminada, ainda que de pequena monta, privilegiaria determinados credores em relação a outros que concorreram em maior esforço para a recuperação judicial da agravada.

Por outro lado, não há como se impor à devedora a eventual aplicação da multa 10% (dez por cento), na forma do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, por se tratar de multa coercitiva, destinada a forçar o devedor ao pagamento voluntário da obrigação, o que, dado o decreto de recuperação judicial existente, não pode acontecer, sob pena de frustrar o direito de outros credores, como asseverado acima.

Desse contexto conclui-se que à Agravante lhe favorece, em parte, a probabilidade do direito, que impõe o deferimento do pedido, pelo menos em análise preliminar.

Dessa forma, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso apenas para suspender a eficácia do item da decisão que determinou a aplicação da multa de 10% (dez por cento), na forma do art. 523, § 1o do CPC, em caso de não pagamento voluntário.

Intimem-se a Agravada para responder ao recurso.

[...]”.

2. Como dito linhas acima, está delineada a alegada probabilidade do direito, porque apesar da competência do Juízo de origem para o cumprimento de sentença, seu ofício deve se limitar à apuração do valor do crédito, reservando-se eventuais atos expropriatórios à competência do juízo universal.

3. Por tal motivo, reputo devida a reforma da decisão atacada tão somente para afastar a aplicação da multa de 10% (dez por cento), na forma do art. 523, § 1o do CPC, por descumprimento voluntário da obrigação.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO

Para reformar a decisão agravada e decotar a multa de 10% (dez por cento), na forma do art. 523, § 1o do CPC.

5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação ao pagamento de custas adicionais e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.